Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA POR BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para fins de pesquisa de bens imóveis irregulares em nome da devedora.
2. É cediço que, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, incumbe ao credor indicar os bens do devedor passíveis de penhora, sempre que possível. 2.1. Ademais, não podem os credores transferir ao Judiciário o dever de diligenciar pela busca da satisfação do crédito.
3. Demonstrado, no entanto, o esgotamento dos meios ordinários de busca por bens penhoráveis, mostra-se possível o deferimento do pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se existem imóveis cadastrados em nome da Executada, com supedâneo no princípio da cooperação, no direito à tutela satisfativa (art. 4o do CPC), e no art. 139, IV, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem honorários recursais.